Tribunal: STF
Processo: RE 396882
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO. ACÓRDÃO PROFERIDO
 POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 599 DO STF. LEI N. 8.950/94.
1.      O artigo 546, II, do CPC
dispõe que os embargos de divergência são pertinentes se opostos
contra acórdão proveniente do julgamento de recurso extraordinário
por Turma do Supremo Tribunal Federal, exclusivamente.
2.      Restrição consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal,
que não admite a oposição de embargos contra decisões proferidas em
agravo regimental ou em agravo de instrumento. Súmula n. 599/STF.
Precedentes.
                Agravo regimental a que se nega provimento.